Tribunal: TJMT
Processo: 1020324-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020324-16.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANY PEREIRA LOPES - CPF: 627.463.751-68 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CARLOS ROBERTO JOSE LUIZ - CPF: 352.976.461-20 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
– AMEAÇA (2X) E VIAS DE FATO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA –
1. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO
EX OFFICIO
– IMPROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 310, II, DO CPP – LEGALIDADE DA CONVERSÃO –
2.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO
–
PARCIAL PROCEDÊNCIA
–
SOMATÓRIO DAS PENAS INFERIOR A 4 ANOS
–
CRITÉRIOS DO ART. 313 DO CPP NÃO ATENDIDOS

–

3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE

E AO TEOR DA RESOLUÇÃO No. 62 DO CNJ

– TESES PREJUDICADAS

–

ORDEM
CONCEDIDA
PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS CAUTELARES

–
DISS
ONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1. O decreto da Prisão Preventiva, de ofício, pelo Magistrado, não se confunde com a conversão do flagrante em Prisão Preventiva, autorizada pelo art. 310, II, do Código de Processo Penal, quando na hipótese já existir uma prisão prévia e reconhecidamente regular, e o magistrado se limitar a decidir por convertê-la, ou não, em custódia cautelar.

2.
Além de atender aos requisitos e pressupostos descritos no art. 312, do CPP, no decreto de prisão preventiva deve estar identificada ao menos uma das hipóteses previstas no art. 313 daquele diploma.
In casu,
a falta de
atendimento dos requisitos autorizadores do art. 313 do CPP,
somada aos comprovados predicados pessoais do paciente, autorizam a revogação da custódia preventiva e permitem, por outro lado, que ela substituída por medidas mais brandas.

3. Verificada a ilegalidade decorrente da inexistência dos pressupostos normativos da prisão preventiva (art. 313 do CPP), a ensejar a concessão da ordem, ficam prejudicadas as análises dos demais pedidos da impetração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Carlos Roberto José Luiz
, em que se aponta a existência de constrangimento ilegal decorrente de ato emanado do d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, consistente na
decisão por meio da qual a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

O Impetrante sustenta, em apertada síntese, a
impossibilidade da decretação da preventiva de ofício
, em decorrência de alterações introduzidas pelo
“Pacote Anticrime”
. Além disso, assinala a
inidoneidade da decisão
que implicou na segregação do paciente, alega
ofensa ao princípio da homogeneidade
e reclama a
inobservância à Recomendação no. 62/2020 do CNJ.

Nesses termos, busca a concessão da ordem,
in limine
, almejando a
revogação da medida extrema
. No
mérito
, requer seja
ratificada a ordem
, concedendo-se em definitivo o presente
mandamus (
Id. 59288462)
.

Anexou documentos (Ids. 59288462/59288463).

O pedido liminar foi
indeferido
(Id.
59883971
).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id.
64975464
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, opinou pela
denegação

da ordem, conforme respectivo sumário que segue em transcrição livre (Id. 64975464
)
:

Sumário: Paciente preso preventivamente pela suposta infração aos artigos 129, 140 e 147, todos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06 – Inconformismo – Impetração de
habeas corpus
sustentando ilegalidade da prisão preventiva, pois o magistrado converteu a prisão em flagrante em preventiva de ofício, o que é vedado diante da alteração sofrida no art. 311 do CPP com o pacote anticrime. Após, aduz fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente e violação ao princípio da homogeneidade – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – O art. 310 do CPP dispõe que após receber o auto de prisão em flagrante o juiz deve promover audiência de custódia, na qual poderá relaxar a prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva ou conceder a liberdade provisória – Não há necessidade de oitiva do
Parquet
– Neste período de pandemia do COVID-19
as audiências de custódia estão suspensas
, conforme Recomendação no 62 do CNJ e Portaria-Conjunta no 247 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso – Prova da materialidade e indícios razoáveis das autorias delitivas –
Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade em concreta do delito e o
modus operandi
– O encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do CPP, por si só, não fere o princípio da homogeneidade – Pela
denegação
do
writ.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020